Tribunal: TJMT
Processo: 1028770-16.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1028770-16.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]

Relator:
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[AMAZONAS ROBERTO SIQUEIRA - CPF: 051.256.851-00 (APELANTE), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – NINTEDANIBE 150MG – DIAGNÓSTICO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Quando se tratar de medicamento/insumo não incorporado nos atos normativos do SUS, há a necessidade de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, nos moldes estabelecidos pelo tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, presente a cumulação dos requisitos fixados, constitui obrigação do poder público o fornecimento do fármaco ao paciente.

Uma vez concluído e publicado o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos pelo STJ (Tema 1.076), os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Amazonas Roberto Siqueira em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de obrigação de fazer de nº 1028770-16.2019.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial que buscava o fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150 mg.

Aduz o apelante que possui FIBROSE PULMONAR e que necessita de tratamento por meio dos fármacos nintendanibe e pirfenidona.

Expõe que inicialmente teve seu pedido deferido em sede de tutela de urgência, mas que fora posteriormente revogada na sentença que limitou o seu direito constitucional à saúde e à vida, considerando, que o único tratamento no mundo contra a fibrose pulmonar é por meio da medicação requerida.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado totalmente procedente e para que o apelado seja condenado em honorários advocatícios na proporção de 25% do valor da causa.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso dispõe sobre os critérios do tema 106 do Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Elucida que deve haver comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde e pede pela improcedência do pedido.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLAVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

O presente recurso se insurge contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150mg para o tratamento do apelante, que possui diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática, por considerar que inexistem evidências cientificas para o uso do medicamento solicitado, em conformidade com o que fora constatado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – CONITEC.

Pois bem. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Todavia, quando se tratar de medicamento/insumo não incorporado nos atos normativos do SUS, há realmente a necessidade de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, nos moldes estabelecidos pelo tema 106 do Superior Tribunal de Justiça:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.

Desse modo, passo a analisar o preenchimento dos requisitos.

Verifico dos autos, que o paciente possui o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática, bem como que já recebia os medicamentos e insumos solicitados, em sede de tutela de urgência, mas que parou de receber ante a posterior improcedência da ação com revogação da decisão que concedeu a referida tutela.

Nesse contexto, observo ainda que foram apresentados diversos documentos, dentre eles, os relatórios médicos prescrevendo o fármaco Nintedanibe 150mg (id 100629643).

Além disso, o Núcleo de Apoio Técnico-NAT expôs o Sistema Único de Saúde-SUS não possui protocolo de tratamento da doença, bem como colocou que o fármaco solicitado inibe a progressão da doença, nos seguintes termos:

I – Dos Fatos:

Paciente diagnosticada com Fibrose Pulmonar doença grave evolução;

Receituário médico às folhas 17, solicita o medicamento Nintedanibe.

II- Da Patologia:

Fibrose Pulmonar Idiopática: FPI é uma condição pulmonar que pode levar a morte, na qual os tecidos se tornam espessos, rígidos, com cicatrizes que limitam a capacidade respiratória dos pulmões. Os pulmões perdem a capacidade de absorver e transferir oxigênio para a corrente sanguínea. A doença afeta cerca de 14-43 pessoas a cada 100.000 no mundo, e, mesmo após as pesquisas terem identificado fatores-chave no desenvolvimento da FPI, nenhuma causa direta ainda é conhecida. As exacerbações agudas da FPI são definidas como pioras rápidas dos sintomas dentro de dias ou semanas. Reduzir o risco de exacerbações agudas é uma das principais metas do tratamento dos pacientes com FPI.

III- Do pleito:

Nintedanibe: atua inibindo a proliferação, migração e transformação de fibroblastos, que são células envolvidas no desenvolvimento da fibrose pulmonar idiopática. Desta forma, atua tratando e diminuindo a progressão da doença.

(...)

No SUS não há protocolo para a referida patologia, há apenas cuidados paliativos e o transplante de pulmão.

Assim, acerca da concessão do mesmo medicamento, apresento os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS –
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIBE 150MG - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, OBSERVANDO-SE A LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1011893-90.2020.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020). Destaquei.

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – NINTEDANIBE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS, CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto
. Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente
. Considerando o alto custo do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (N.U 1013252-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021). Destaquei.

Noutro quadrante, quanto aos demais requisitos, resultou demonstrada a hipossuficiência do paciente e a sua indicação aprovada pela ANVISA.

Todavia, do requerimento de condenação do ente público ao pagamento de 25% do valor da causa em honorários advocatícios, tenho que não merece prosperar.

No arbitramento de honorários em ações de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico seria, em regra, inestimável. Conforme já expôs:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, §8º, CPC. 1. Na hipótese dos autos, à luz do disposto no art. 85, §8º, do CPC/2015, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.
2. Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma continua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável.
3. Ocorre, por outro lado, que o juízo de equitatividade, fundado no art. 85, §8º, do CPC, também não pode franquear uma interpretação tal que importe a diminuição exagerada da verba honorária, de forma a torna-la efetivamente irrisória se considerados os patamares legais estabelecidos no novo Código de Processo Civil, obliterando o art. 85, §3º, do referido códex. 4. In casu, extrai-se do acórdão vergastado que a intervenção do patrono contribuiu para o fornecimento dos medicamentos orçados em R$189.000,00. Detarte, utilizando-se como baliza o disposto no art. 8, §8º, e verificando-se como excessivo o valor dos honorários estabelecidos, o recurso deve er parcialmente provido, diminuindo-se a verba honorária para R$15.000,00 (quinze mil reais). 6. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ – Resp: 1799841 SP 2019/0021060-3, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

À vista disso, o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...) § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Logo, levando em consideração que se trata de ação em busca tratamento de saúde, deve ser feito o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa para que não resulte em valor excessivo.

Ante o exposto, não há que se falar em condenação de honorários em 25% do valor da causa. Entretanto, com base na apreciação equitativa, entendo por razoável o pagamento de honorários no valor de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, combinado com o seu § 2º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto a fim conceder o medicamento Nintedanibe 150mg ao paciente, enquanto for necessário ao tratamento, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios não sejam fixados em 25% do valor da causa, mas sim equitativamente, no valor de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, combinado com o seu § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 15 DE MARÇO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. O 1º VOGAL ACOMPANHA O RELATOR.

SESSÃO DE 06 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Amazonas Roberto Siqueira em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de obrigação de fazer de nº 1028770-16.2019.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial que buscava o fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150 mg.

Aduz o apelante que possui FIBROSE PULMONAR e que necessita de tratamento por meio dos fármacos nintendanibe e pirfenidona.

Expõe que inicialmente teve seu pedido deferido em sede de tutela de urgência, mas que fora posteriormente revogada na sentença que limitou o seu direito constitucional à saúde e à vida, considerando, que o único tratamento no mundo contra a fibrose pulmonar é por meio da medicação requerida.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado totalmente procedente e para que o apelado seja condenado em honorários advocatícios na proporção de 25% do valor da causa.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso dispõe sobre os critérios do tema 106 do Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Elucida que deve haver comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde e pede pela improcedência do pedido.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo.

A eminente relatora votou para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto a fim conceder o medicamento Nintedanibe 150mg ao paciente, enquanto for necessário ao tratamento, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios não sejam fixados em 25% do valor da causa, mas sim equitativamente, no valor de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, combinado com o seu § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Primeiramente quanto ao pedido de fornecimento do fármaco como compartilho do entendimento da r. relatora, pelo
provimento do pleito.

Haja vista que, foram apresentados diversos documentos, dentre eles, os relatórios médicos prescrevendo o fármaco Nintedanibe 150mg (id 100629643).

Além disso, o Núcleo de Apoio Técnico-NAT expôs o Sistema Único de Saúde-SUS não possui protocolo de tratamento da doença, bem como colocou que o fármaco solicitado inibe a progressão da doença.

E ainda, quanto aos demais requisitos, resultou demonstrada a hipossuficiência do paciente e a sua indicação aprovada pela ANVISA.

No entanto, quanto ao pedido de honorários, divirjo, considerando que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplica-se no caso concreto, o disposto nos §§ 2º e 3º, II do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa mesma esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

Ocorre que no caso dos autos o valor da causa foi fixado pelo autor em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) para fins meramente fiscais, porém como se trata de ação de obrigação de fazer, para o fornecimento de medicamento para tratamento,
por tempo indeterminado
.

Há um claro proveito econômico em se requerer medicamento. Se a demanda versa sobre a entrega de bens, com valor de mercado, vendidos na farmácia, seu valor é o proveito. Não estamos falando de algo abstrato, são caixas de remédio vendidas nas farmácias por um dado valor. Logo, deve corresponder a soma das prestações devidas no período de um ano, conforme §§ 2 e 3 do art. 292 do CPC.

Conforme consta nos autos, o valor do medicamento há época era em torno de R$16.300,00 (dezesseis mil, e trezentos reais) a caixa, para tratamento de 30 dias, sendo que em 12 meses de tratamento a obrigação somará o valor de R$ 195.600,00 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos reais), sendo este o valor a ser considerado como o valor do proveito econômico obtido na ação. Os aludidos valores também devem ser considerados para fins de parâmetro para fixação dos honorários.

E ainda, conforme acima mencionado, o parágrafo 2o do artigo 85, do CPC/2015, dispõe sobre os percentuais em que os honorários deverão ser fixados.

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando na causa a Fazenda Pública for parte, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

No caso dos autos, deve ser considerado
o valor do proveito econômico obtido para fins de fixação de honorários sucumbenciais, e ainda, deverá observar os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Posto isso, divirjo da relatora, para
negar provimento ao recurso de apelação
, a fim de fixar os honorários advocatícios ao Ente, conforme expõe os §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, e sobre o valor do proveito econômico obtido, no percentual de 10% (dez por cento), consistente a soma das prestações devidas no período de um ano (valor do medicamento por 12 meses de tratamento), conforme §§ 2 e 3 do art. 292 do CPC.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Amazonas Roberto Siqueira em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de obrigação de fazer de nº 1028770-16.2019.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial que buscava o fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150 mg.

Em apertada síntese, o agravante sustenta possui FIBROSE PULMONAR e que necessita de tratamento por meio dos fármacos nintendanibe e pirfenidona. Expõe que inicialmente teve seu pedido deferido em sede de tutela de urgência, mas que fora posteriormente revogada na sentença que limitou o seu direito constitucional à saúde e à vida, considerando, que o único tratamento no mundo contra a fibrose pulmonar é por meio da medicação requerida. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado totalmente procedente e para que o apelado seja condenado em honorários advocatícios na proporção de 25% do valor da causa.

Sem delongas, embora num primeiro momento votei para estabelecer que os honorários advocatícios não sejam fixados em 25% do valor da causa, mas sim equitativamente, no valor de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais),
retifico
o meu entendimento para aderir integralmente ao Voto-vista do 2º Vogal, eminente
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
, no sentido de negar provimento ao recurso no aludido ponto, a fim de fixar os honorários advocatícios, conforme expõe os §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, e sobre o valor do proveito econômico obtido, no percentual de 10% (dez por cento), consistente na soma das prestações devidas no período de um ano (valor do medicamento por 12 meses de tratamento), conforme §§ 2 e 3 do art. 292 do CPC.

Com efeito, em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (
Tema 1.076
), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."
[Destaquei].

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade apenas pelo fato de que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária ser elevado.

Por conseguinte, de rigor a readequação do meu entendimento, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.º 1.076), segundo os quais os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Na presente hipótese, conforme exposto no Voto-vista, o valor do medicamento, à época, era em torno de R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais) a caixa, para tratamento de 30 dias, sendo que em 12 meses de tratamento a obrigação somará o valor de R$ 195.600,00 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos reais), sendo este o valor a ser considerado como o valor do proveito econômico obtido na ação. Os aludidos valores também devem ser considerados para fins de parâmetro para fixação dos honorários.

Nesse sentido:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA– INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP PARADIGMA 1.850.512/SP – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Ao julgar o REsp n° 1.850.512/SP pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses jurídicas “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJMT, N.U 1005853-88.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) [Destaquei].

Portanto, deve ser considerado
o valor do proveito econômico obtido para fins de fixação de honorários sucumbenciais, e ainda, deverá observar os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art.85 do CPC.

Diante disso, acompanhando os termos
elencados no voto do eminente
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
, revejo meu posicionamento, a fim de
fixar os honorários advocatícios, conforme expõe os §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, e sobre o valor do proveito econômico obtido, no percentual de 10% (dez por cento), consistente na soma das prestações devidas no período de um ano (valor do medicamento por 12 meses de tratamento), conforme §§ 2 e 3 do art. 292 do CPC.

Ante o exposto,
r
etifico
meu voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso interposto,
a fim conceder o medicamento Nintedanibe 150mg ao paciente, enquanto for necessário ao tratamento, bem como para
estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados conforme expõe os §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, e sobre o valor do proveito econômico obtido
, no percentual de 10% (dez por cento), consistente na soma das prestações devidas no período de um ano (valor do medicamento por 12 meses de tratamento), conforme §§ 2 e 3 do art. 292 do CPC.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Retifico meu voto para acompanhar o voto do Relator, no sentido de dar parcial provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022